Tribunal: CARF
Processo: 19515.001576/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001576/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.549 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
AGRO PECUARIA E REFLORESTADORA SAO LUIZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decadência fulmina o direito do Fisco constituir o crédito tributário, em
nenhum hipótese atinge a possibilidade de verificar-se o saldo de prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL, pois ambos não se constituem
fato gerador de imposto de renda, nem de contribuição social sobre o lucro
líquido.
A decadência ocorre após o transcurso de cinco anos, contados da data do fato
gerador, nos termos do § 4o do artigo 150 do CTN, ou a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado, ou da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado, nos termos do art. 173 do CTN.
A compensação de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL pode ser revista
pelo fisco, a partir da sua utilização, dentro do prazo não atingido pela
decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001576/2010-01
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-98.801 - 5a Turma da
DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Em decorrência da ação fiscal, foram lavrados autos de infração relativos ao IRPJ
e a CSLL, sobre fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005, nos
montantes abaixo descritos, acrescidos de multa e juros de mora.
TRIBUTO
VALOR (R$)
IRPJ
2.633.726,20
CSLL
773.302,95

DA AUTUAÇÃO
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 158 a 189 e Termo
de Verificação fiscal (fl.153 a 170), foram feitos lançamentos fiscais, sendo
apurados os fatos descritos a seguir.
GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE-SALDOS
DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES
A empresa explora atividade rural, enquadrando-se no regime de apuração do
Lucro Real - atividade rural. O objeto da sociedade é o comércio de mudas e
essências florestais, o florestamento e reflorestamento, a exploração agrícola sob
qualquer modalidade e a participação em outras sociedades.
Segundo o artigo 14 da lei n° 8.023/90 e o artigo 512 do RIR/99 (Decreto n°
3.000/99), o prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar a atividade rural
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em períodos de apuração
posteriores, não se lhe aplicando o limite de trinta por cento (30%) do lucro
liquido ajustado, previsto nos artigos 15 da Lei n° 9.065/95 e 510 do RIR/99.
Desta forma, a compensação de prejuízos fiscais da atividade rural, no valor de R$
23.712.105,84, com resultados da atividade rural, declarada nas linhas 44 e 47,
coluna Atividade Rural, Ficha 09A — Demonstração do Lucro Real — Com
Atividade Rural — PJ em Geral, da DIPJ 2006 — ano-calendário 2005, foi
realizada com a estrita observância do artigo 14 da lei no 8.203/90 e do artigo 512
do RIR199. Foram elaboradas planilhas dos valores não localizados nos sistemas
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

da RFB e intimou-se o contribuinte duas vezes, que ficou silente em ambas às
vezes.
Segundo o artigo 41 da Medida Provisória n° 2158-35/2001, e os artigos 82 e 107
da Instrução normativa SRF n° 390/2004, o limite máximo de redução do lucro
liquido ajustado previsto no artigo 16 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995,
não se aplica ao resultado decorrente da exploração de atividade rural,
relativamente à compensação de base de cálculo negativa da CSLL. Desta forma,
a compensação da base negativa da CSLL decorrente da atividade rural, de
períodos anteriores, no valor de R$ 21.856.482,00, com resultados da atividade
rural, declarada nas linhas 36 e 38, coluna Atividade Rural, Ficha 17 — Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — Com Atividade Rural, da DIPJ
2006 — ano-calendário de 2005, foi realizada com a estrita observância do artigo
41 da Medida Provisória n° 2158-35/2001, e dos artigos 82 e 107 da instrução
Normativa SRF n°390/2004.
No Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI), consta como
prejuízo fiscal compensável a partir de1991 da atividade rural o valor de R$
13.081.201,00, e no Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da CSLL
(SAPLI) consta como saldo da base de cálculo negativa de períodos anteriores da
atividade rural o valor de R$ 13.264.226,96.
O contribuinte apresentou planilhas demonstrativas e cópias da parte B do
LALUR n° 6, informando os saldos de prejuízos fiscais do IRPJ a partir do ano-
calendário de 2001, no valor total de R$ 25.687.693,17, até o ano- calendário de
2004; e os saldos da base de cálculo negativa da CSLL a partir do ano-calendário
de 2001, no valor total de R$ 21.836.282,00, até o ano-calendário de 2004.
O contribuinte foi intimado a dirimir qualquer divergência entre o SAPLI e os
valores informados pelo contribuinte, a apresentar planilhas demonstrativas dos
prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da CSLL da Atividade Rural,
desde o inicio dos prejuízos, apresentando a documentação fiscal/contábil
comprovando as compensações efetuadas e os saldos negativos.
O contribuinte informou que “já realizou a entrega das planilhas" e "que as
informações já foram devidamente prestadas de acordo com o lustro decadencial,
não havendo amparo legal para proceder a entrega de documentos de operações
realizadas e convalidadas pelo instituo da decadência”.
Foram encaminhados ao contribuinte cópias do Sistema SAPLI, para justificar,
através de documentação fiscal/contábil, o porquê das diferenças entre os valores
informados nas planilhas e os valores constantes no Demonstrativo de
Compensação de Prejuízos Fiscais — Atividade Rural (SAPLI) e no
Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da CSLL — Atividade Rural
(SAPLI) do ano-calendário de 2005.
O contribuinte informou que para apresentar a justificativa de forma clara e
precisa consubstanciada em documentos, se faz necessária a indicação pela
autoridade fiscal das datas e valores que entende existir suposta diferença, e que
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

eventual diferença, poderá ter ser originado em período cuja decadência tenha se
operado, sendo inócua a apresentação de justificativa a esta fiscalização.
Diante do exposto, foi efetuado o lançamento de oficio utilizando como valores
tributáveis (excesso de compensação) para o ano-calendário de 2005 os valores
constantes no Sistema SAPLI e os informados na DIPJ.

Na DIPJ, o contribuinte informou na Linha 47 — Compensação de Prejuízos
Fiscais de Períodos de Apuração Anteriores — Atividade Rural — Períodos de
Apuração de 1991 a 2005, da Ficha 09A — Demonstração do Lucro Real — Com
Atividade Rural- PJ em Geral, o valor de R$ 23.712.105,84. Ocorre que o
contribuinte só poderia compensar o valor de R$ 13.081.201,00, que corresponde
ao valor constante no Sistema SAPLI. Houve excesso de compensação de prejuízo
fiscal na apuração do Lucro Real, no ano-calendário de 2005, no valor de R$
10.630.904,84.
Na referida DIPJ, o contribuinte informou na Linha 38 — Base de Cálculo
Negativa da CSLL de Períodos Anteriores — Atividade Rural, da Ficha 17 —
Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido — Com Atividade Rural, o
valor de R$ 21.856.482,00. Ocorre que o contribuinte só poderia compensar o
valor de R$ 13.264.226,96, que corresponde ao valor constante no Sistema
SAPLI. Está caracterizado o excesso de compensação de base de cálculo negativa
na apuração da CSLL, no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 8.592.255,04.
Inconformada com o lançamento do qual foi cientificada em 14/06/2010 (fl. 211)
a interessada apresentou em 08/07/2010 a impugnação de fl. 181 a 209, na qual
alega, em síntese que:

DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO E DA GLOSA
DOS PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DA CSLL.

No momento em que efetuou o lançamento do crédito no ano de 2005
necessitou efetuar a glosa dos valores compensados com prejuízo fiscal (IRPJ) e a
base negativa da CSLL, adentrando no campo de fatos jurídicos já consumados
pela decadência.

A autoridade fiscal necessitou efetuar a glosa de prejuízos fiscais e base
negativa da CSLL de saldos acumulados desde 1994.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01


Este fato atenta contra o principio do contraditório e do próprio instituto da
decadência, uma vez que, caso a RFB verificasse algum tipo de anomalia durante
os anos de formação do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, poderia muito
bem através de seu controle interno ter efetuado a glosa de tais valores antes do
ano de 2005.

O prejuízo fiscal e saldo negativo da CSLL não foram formados somente
no ano de 2005, mas sendo acumulado ano a ano desde 1994.

O artigo 9° do Decreto 70.235/72 reza:


Portanto, para haver a desconsideração dos prejuízos fiscais e base
negativa da CSLL, deveria a RFB ter efetuado a glosa de tais valores através de
auto de infração nos anos anteriores a 2005 e durante a formação do saldo
concedendo o direito ao contraditório e ampla defesa à contribuinte, assegurado
no artigo 5° LV da Constituição Federal de 1988.

O saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL utilizada para
compensação do lucro liquido e da contribuição em 2005 foi acumulado desde
1994 sem qualquer contestação por parte da RFB, não podendo vir neste momento
glosar prejuízos, cuja decadência já ocorrera.

Os elementos constantes do lançamento resultaram na revisão do resultado
contábil dos períodos em que houve decadência ocorrendo modificações nos
resultados contábeis passados da contribuinte.

A autoridade fiscal não fez prova da existência de autuação em desfavor
da contribuinte tendo por objeto glosa dos prejuízos fiscais e base negativa de
CSLL dos anos de 1994 a 2004.

Houve por parte da autoridade fiscal a modificação de fatos (leia-se:
prejuízos fiscais, já consumados pelo instituto da decadência), de acordo com o
artigo 150, § 4° do CTN.

O fato de ter ocorrido ou não o pagamento do tributo para efeito de
aplicação do artigo 150, § 4° do CTN não tem o condão de deslocar a decadência
do tributo para o do artigo 173,1 do CTN.

Em matéria de lançamento por homologação, o que se busca homologar é
a atividade desenvolvida pelo contribuinte e não propriamente o pagamento, daí a
regra de contagem do prazo, salvo nas situações de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01


Nos termos do caput do artigo 150 do CTN, o lançamento por
homologação ocorre quando o contribuinte promove aquela atividade da
autoridade administrativa de lançamento (art. 142 do CTN).

Além do lançamento, de acordo com o artigo 150 do CTN, para
consumação deste tipo de lançamento é necessário o recolhimento do débito
apurado pelo contribuinte sem prévio exame das autoridades administrativas, no
caso, houve a compensação do tributo.

Havendo o lançamento e pagamento antecipado pelo restará a
homologação expressa da atividade assim exercida pelo contribuinte, ato
homologatório este que consuma a extinção do crédito tributário (art. 156, VII, do
CTN).

Não ocorrendo a homologação expressa, o crédito se extingue com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 40,
do CTN), a chamada homologação tácita.

No lançamento por homologação quem pratica a atividade de lançamento
do artigo 142 do CTN, apuração do quantum debeatur da incidência, é o
contribuinte que tem a obrigação de recolher o valor do tributo apurado,
restringindo a atividade das autoridades administrativas ao exercício da
confirmação (homologação) expressa daquela atividade, que se inocorrer dá lugar
a confirmação tácita após cinco anos do fato gerador, que tem o condão de
extinguir o crédito tributário.Tais incisos estão refletidos no artigo 889 do
RIR1994:

Desta forma, (i) sempre que a lei determinar, ou (ii) sempre que o
contribuinte não apresentar declaração e dever o imposto, é claro, ou (iii) sempre
que ele não o fizer de forma adequada àquela atividade de lançamento por
homologação, às autoridades deverão promover o lançamento de oficio.

Considerando que no ano calendário da suposta infração se encerrou em
dezembro de 2005 e que a ciência do auto de infração se verificou em 14 de Junho
de 2010 a decadência em relação a de glosa do saldo de prejuízos fiscais e base
negativo da CSLL formadas e acumuladas desde o ano de 1994.

Apurado o prejuízo, o Fisco teria cinco anos para verificar a validade
dessa apuração, passado o prazo, teria o contribuinte o direito à manutenção
daquele valor, ainda que tenha ele sido formado irregularmente.

A decadência atinge todo o conjunto de informações que compuseram a
atividade do lançamento efetuado em determinado período e que consta na
escrituração fiscal, tornando imutáveis os lançamentos feitos nos livros fiscais
(Acórdão 101-96265, de 08.08.2007).

Nesse sentido já decidiram vários acórdãos do CARF.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01


O prejuízo fiscal da recorrente foi formado desde o ano de 1994 e foi
compensado no ano calendário de 2005. Ocorre que o auto de infração foi lavrado
em 14.06.2010. Como se vê, a constituição do crédito tributário foi feita após o
decurso do prazo de cinco anos contados da data da apuração do prejuízo.

É impossível, tanto pela regra do artigo 173 quer pela regra do artigo 150,
se desprezar o fato de que a empresa entregou suas declarações de ajuste nos
períodos atacados pela decadência, sendo, portanto do conhecimento da
autoridade fazendária todos os dados constantes do saldo de prejuízos acumulados
e base negativa da CSLL.

Tanto pelo regime de tributação por declaração bem como pelo regime de
lançamento, o crédito tributário encontra-se fulminado pela a decadência, uma vez
que para se apurar o crédito tributário, imprescindível o Fisco glosar primeiro o
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL utilizado na compensação. O prejuízo
fiscal não revisado a tempo pelo Fisco se incorporou ao direito adquirido do
contribuinte.

DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO CONTROLE INTERNO DA RFB
— SAPLI -E SUA INUTILIZAÇÃO COMO MEIO DE PROVA

Em nenhum momento a autoridade autuante faz menção a respeito da falta
de comprovação e/ou apresentação de documentos relativo à composição dos
saldos de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL.

Todas as operações encontram-se perfeitas, tudo tendo como ponto de
partida os documentos fornecidos pela contribuinte à fiscalização.

Ainda que possa existir irregularidade fiscal nas operações, os documentos
e os registros contábeis fazem prova favorável à contribuinte, eis que não consta
qualquer elemento a desfazer a veracidade das transações, pois a autoridade
autuante sequer cogitou da existência de qualquer irregularidade praticada, apenas
não aceitou o valor dos prejuízos fiscais constante no registro do LALUR da
impugnante em detrimento do controle SAPLI da RFB.

Não houve qualquer questionamento a respeito da forma de apuração dos
saldos acumulados desde o ano de 1994.

A autoridade fiscal apenas se ateve ao fato da diferença de valores entre o
controle interno da RFB - (SAPLI) e o constante das DIPJs e LALUR da
contribuinte. Contudo, pela análise do controle interno SAPLI da RFB,
verificamos que ela por si só não pode ser utilizada como meio de prova para
manutenção da glosa e veracidade dos valores de prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL.

A atividade principal da empresa é a atividade rural, não contendo o
limitador de 30% das atividades gerais.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01


Contudo no ano de 1999 para 2000 a RFB, de forma abrupta e sem
notificar a contribuinte, retificou e modificou a base negativa da CSLL, para fins
de compensação sem dar ciência contribuinte. Ou seja, não foi emitido qualquer
notificação de lançamento ou autuação fiscal para cientificar o sujeito passivo
para contestar a exigência ou exercer o seu direito de ampla defesa.

Um procedimento interno, qualquer que seja a denominação dada, quando
reduz o saldo de prejuízos fiscais a compensar deve ser cientificado o sujeito
passivo para que este possa exercer o seu direito de defesa.

Na falta de ciência do sujeito passivo, o procedimento interno não tem
qualquer eficácia, como tem sido reiteradamente pelo CARF.

A RFB efetuou alterações internamente em seu sistema SAPLI entre 1999
e 2000 relativo ao saldo da base negativa da CSLL decompondo o saldo
acumulado até 1999 que era de R$ 11.845.986,42 para o ano de 2000 em dois:
uma parte para as atividades gerais e outra para a atividade rural em R$
6.683.799,33 e R$ 5.162.187,09 respectivamente.

Houve a alteração e divisão do saldo da base negativa ao arrepio da Lei e
sem qualquer ciência ao contribuinte, desvirtuando totalmente o saldo da CSLL.

Com a decomposição do saldo para ambas as atividades (Geral e Rural)
haveria o limitador de 30% sobre a atividade geral, contudo, a contribuinte jamais
ficou ciente a respeito deste fato ocorrido internamente, ou melhor,
"secretamente" pela RFB.

A Constituição Federal de 1988 no artigo 5° LVI repudia a utilização no
processo de provas obtidas por meios ilícitos, sendo que uma das modalidades de
ilícito é a prova produzida sem as formalidades legais (art. 90 Decreto 70.235/72)
tal como ocorreu no caso em epígrafe, em que o saldo da base negativo da CSLL
foi alterado sem o devido contraditório.

DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO E SUA
REVISÃO

Deve ser revista a aplicação da presente multa de oficio no patamar de
75% sobre o valor do imposto devido uma vez que, conforme comprovado
alhures, não existe imposto a pagar.

A multa de oficio somente deve ser aplicada quando ficar comprovado que
o contribuinte tentou fraudar a legislação do IR, fato que jamais ocorreu.

O contribuinte não se furtou em atender às intimações da AFRFB não
ensejando nenhum embaraço fiscalização.

Além de ser aplicada tão somente em casos de embaraço à fiscalização e
quando houver provas concretas de fraude por parte do contribuinte, o que não é o
caso, deve ser afastada a aplicação da multa de oficio no valor de 75% sobre o
valor do tributo por conta do seu caráter confiscatório e abusivo.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01


A exigência de multa, fixada no montante de 75%, próximo ao do débito
cobrado, apenas pelo suposto não recolhimento do tributo, sem que tenha havido
grave ofensa à ordem tributária, padece de razoabilidade, configurando confisco,
vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

Deve ser levado em consideração que sobre esta mesma multa o Fisco
aplica de forma abusiva e sem previsão legal juros moratórios, o que na realidade
trata-se de um bis in idem, em total abuso do direito pela fiscalização.

Por não se tratar da hipótese de penalidade aplicada na forma isolada, a
multa de oficio não integra o principal e sobre ela não incidem os juros de mora.

A multa de oficio de 75 % por cento aplicada na forma do artigo 44, I da
Lei 9.430/96 deve ser revista uma vez que esta somente é aplicada nas seguintes
hipóteses:


Não ocorreu nenhuma das hipóteses elencadas acima sendo vedado à
autoridade fiscal interpretar a legislação de modo a ampliar seu alcance.

Por isso o artigo 112, IV do CTN dispõe:


A contribuinte efetuou o recolhimento do imposto, uma vez que efetuou a
compensação, sendo hipótese de extinção do crédito idêntica ao pagamento, e
efetuou todas as declarações em sua escrita.

Portanto, deve ser efetuada a exclusão da multa de oficio, ou deverá
determinar a comutação da penalidade do artigo 44, I da Lei 9.430 de 75% para a
penalidade de 50% do artigo 44, II, "h" da Lei 9.430/96.

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01


Mesmo assim, na hipótese do artigo 44, II, "h" a multa é isolada e não de
oficio, e, no caso, a multa isolada somente é aplicada nas hipóteses de evidente
intuito de fraude.

DOS JUROS MORATÓRIOS.

O nosso Código Civil estabelece no artigo 1.062 que a taxa de juros
moratórios, quando não convencionada, será de seis por cento ao ano", sendo que a
Lei de Usura (Decreto n° 22.626, de 07/04/33, art. 1°, caput e § 3°) estabeleceu a
possibilidade de serem os juros convencionados em taxa correspondente ao dobro
da legalmente prevista, limitando, assim, a estipulação de juros em, no máximo,
12% ao ano, inclusive sob pena de, caso ultrapassado tal limite, ser caracterizado
delito de usura" (este posteriormente tratado pela Lei n° 1.521 de 26/12/51).

O Código Tributário Nacional estabelece em seu artigo 161 que o crédito
não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora", fixando em
seu parágrafo 1o, que se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês.

Deve ser entendido como sendo a possibilidade de uma lei ordinária
estabelecer taxa menor, nunca podendo ultrapassar a de 1% ao mês.

Também é considerada flagrante a inconstitucionalidade e a ilegalidade da
utilização al da SELIC para cálculo de juros de mora devido quando não pagos os
tributos.

O Fisco não pode pleitear o pagamento de juros de mora sobre títulos
vencidos, calculados por taxas de juros de natureza remuneratória, sob pena de
ofensa ao conceito jurídico e econômico de juros moratórios e, de ferir os
mandamentos contidos no parágrafo 1° do artigo 161 do CTN e, no parágrafo 3°
do artigo 192 da Constituição Federal, restando cabível a utilização de juros de
mora de apenas 1% ao mês, nos cálculos dos débitos de natureza tributária.

Do Acórdão de Impugnação
A 5a Turma da DRJ/RJ1 por meio do Acórdão no 12-98.801, julgou a Impugnação
Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA
Não ocorrendo o pagamento antecipado e nos casos de dolo, há que se utilizar
as regras do art.173, I do CTN, isto é, o lapso temporal decadencial começa a
ser contado do primeiro dia seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS - SALDO PASSÍVEL DE
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS APURADOS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO ANTERIORES.
Somente é passível de compensação com o lucro real referente a determinado
período de apuração o saldo de prejuízo fiscal de períodos-base anteriores cuja
formação é comprovada e que esteja de acordo com a legislação tributária,
independentemente de quão remotos sejam esses períodos-base anteriores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL -
SALDO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO
NEGATIVAS
APURADAS
EM
PERÍODOS
DE
APURAÇÃO
ANTERIORES.
Somente é passível de compensação com a base de cálculo da CSLL referente
a determinado período de apuração o saldo de base de cálculo negativa de
CSLL de períodos-bases anteriores cuja formação é comprovada e que esteja
de acordo com a legislação tributária, independentemente de quão remotos
sejam esses períodos-bases anteriores
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC. A
exigência de juros de mora com base na taxa SELIC decorre de expressa
determinação legal. Não cabe à autoridade administrativa a análise de
arguições de inconstitucionalidade, por fugir à sua competência. O caput do art.
161 do CTN dispõe que o crédito não pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa a ser aplicada em procedimento ex officio é aquela prevista nas normas
válidas e vigentes à época de constituição do respectivo crédito tributário, não
havendo como imputar o caráter confiscatório à penalidade aplicada de
conformidade com a legislação regente da espécie

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO E DA GLOSA DOS
PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DA CSLL
1. A interessada alega que a autoridade fiscal necessitou efetuar a glosa de
prejuízos fiscais e base negativa da CSLL de saldos acumulados desde 1994,
adentrou no campo de fatos jurídicos já consumados pela decadência.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

2. Tal alegação não se sustenta, não há prazo legal para a verificação do saldo de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL. Não há que se falar em
decadência em virtude da origem dos saldos . O fato gerador somente ocorre
quando da utilização dos saldos para fins de apuração do lucro real. A
formação do saldo não é fato gerador de imposto de renda, nem de
contribuição social sobre o lucro líquido.
3. No caso em tela a adição ocorreu em 31/12/2005, portanto o marco inicial
para a contagem do prazo decadencial de cinco anos é o dia 01/01/2006,
aplicando-se a regra mais favorável ao sujeito passivo, que é a do artigo 150, §
4o, do CTN tendo como data limite para o lançamento 31/12/2010. Como o
contribuinte tomou ciência do auto de infração em 14/06/2010, não há que se
cogitar em decadência.
4. Em se tratando do direito de constituir crédito tributário relativo a
contribuições e impostos sujeitos ao lançamento por homologação, tais como
o IRPJ e a CSLL, a sua decadência é regulada pelo CTN:
5. [...]
6. Portanto, de acordo com o CTN, a decadência ocorre após o transcurso de
cinco anos, contados seja de acordo com o § 4o do artigo 150 (da data do fato
gerador), seja de acordo com o artigo 173 (do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado, ou da data em que
se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado).
7. Na decadência o que se extingue é o direito de a Fazenda Pública lançar o
crédito tributário, contudo, em nenhuma hipótese, a norma estabelece que, em
virtude da decadência, ficam convalidados atos irregulares praticados pelos
contribuintes.
8. A decadência somente extingue o direito do Fisco efetuar o lançamento de
ofício, mas não muda os fatos ocorridos ao longo do tempo e nem sua
natureza. Ressalte-se que os documentos não estando sujeitos a nenhum limite
temporal, o que era ilegítimo, continua do mesmo modo. Não há como
considerar a existência de um prejuízo fiscal se o mesmo não existia, mesmo
depois de ultrapassado os cinco anos.
9. Na verdade, o que estaria fulminado pela decadência seriam os créditos
tributários relativos ocorridos em um período abrangido pela decadência, mas
não os dados utilizados. Estes podem ser utilizados a qualquer tempo desde
que tenham relação com um crédito tributário ainda não extinto pela
decadência.
10. Observe-se que o artigo 37 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece que os
comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios. O artigo 4o do
Decreto-lei no 486, de 1969, dispõe que a pessoa jurídica é obrigada a
conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se
refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial.
11. No caso, os saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, acumulado
desde 1994, repercutiram na compensação do lucro liquido e da contribuição
social em 2005. Ocorreu uma mera verificação de circunstâncias que, em tese,
levaram ao surgimento dos fatos geradores de IRPJ e CSLL em um período
não abrangido pela decadência.
12. O fato gerador de um tributo considera-se ocorrido quando surge a obrigação
tributária, isto é, quando já é possível determinar exatamente o seu montante e
a data em que é devido o seu pagamento. Os fatos apurados antes da data que
delimita o final do período de apuração não se constituem o fato gerador, não
basta para caracterizar a ocorrência do fato gerador, ainda que nele se reflitam
e devam ser levados em consideração na apuração da obrigação tributária.
13. Aceitar a tese de que caducou o direito de o Fisco verificar dados passados e
que refletiram posteriormente é o mesmo que considerar que começa a correr
o prazo de decadencial antes da ocorrência o fato gerador do tributo.
14. Não se trata de na revisão do resultado contábil dos períodos antigos, mas de
utilizar dados informados pelo próprio contribuinte através das DIPJs. Atente-
se que no SAPLI constam dados fornecidos pela interessada, não há qualquer
inovação por parte da RFB. Considera-se que o contribuinte está declarando
dados verdadeiros nas DIPJs, portanto, se as declarações são expressão da
verdade, não há impedimentos em se utilizar tais dados em um período não
abrangido pela decadência.
15. A interessada alega que após a homologação da atividade há um prazo de
cinco anos para o Fisco se manifestar e verificar a validade dos prejuízos
fiscais e que após este prazo ocorreu a confirmação tácita. Ocorre que é
justamente isto o que aconteceu, o contribuinte foi declarando seus prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL e o Fisco utilizou estes dados confirmados
para fazer as verificações a respeito dos fatos geradores de tributos do ano-
calendário de 2005, o que resultou no Auto de Infração sob análise. Ressalte-
se que a infração lançada se refere à utilização de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL maiores que os constam no SAPLI, que são oriundos das
DIPJs elaboradas pela interessada, ou seja, utiliza dados que o próprio
contribuinte informa.
16. A impugnante argumenta que a decadência atinge todo o conjunto de
informações que compuseram a atividade do lançamento efetuado em
determinado período e que consta na escrituração fiscal, tornando imutáveis os
lançamentos feitos nos livros fiscais. Ocorre que o Fisco não está alterando
qualquer dado da escrituração, de períodos pretéritos, sendo considerado que
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

foram fielmente declarados nas DIPJs, a fiscalização somente está utilizando
estes dados que estão expressos no SAPLI. Ou seja, foi considerado que a
interessada não mentiu nas declarações de rendimentos e estão sendo
utilizados s dados verdadeiros, que foram utilizados, em tese, indevidamente
pelo contribuinte, resultando em uma suposta compensação a maior de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, por parte do contribuinte
no ano-calendário de 2005.
17. Portanto, rejeito as alegações de decadência.

DO MÉRITO
18. A autuação versa sobre glosa de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL
compensados indevidamente na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005.
19. A empresa explora atividade rural, enquadrando-se no regime de apuração do
Lucro Real –a tividade rural, portanto, na DIPJ estão separados os valores
relativos as atividades em geral e atividade rural.
20. Consultando-se a ficha 09 A - Demonstração do Lucro Real - Com Atividade
Rural – PJ (fl. 21), verifica-se que a interessada compensou prejuízos fiscais
relativos ao período de apuração de 1991 a 2005 (linha 47), no valor de R$
23.712.105,84. Na ficha 17- Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido com atividade rural, consta, na linha 38, a compensação de base de
cálculo negativa de CSLL, no valor de R$ 21.856.482,00 (fl. 31).
21. Analisando-se o Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais
(SAPLI), consta como prejuízo fiscal compensável a partir de 1991 da
atividade rural o valor de R$ 13.081.201,00 (fl. 74) e no Demonstrativo da
Base de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI) consta como saldo da base de
cálculo negativa de períodos anteriores da atividade rural o valor de R$
13.264.226,96.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

22. Como se vê, as compensações foram superiores aos saldos existentes. A glosa
dessas compensações gerou um valor tributável de IRPJ de R$ 10.630.904,84
e de CSLL de R$ 8.592.255,04.
23. Inicialmente, cabe esclarecer que o SAPLI é um sistema de acompanhamento
de prejuízo fiscal, lucro inflacionário de base de cálculo negativa de CSLL que
é alimentado por dados das DIPJs apresentadas pelos contribuintes ao longo
dos anos. Ou seja, o sistema utiliza dados informados pelo próprio
contribuinte.
24. Foram solicitadas explicações junto ao contribuinte durante a fiscalização,
porém, este se limitou a dizer que eventual diferença poderá ter ser originado
em período cuja decadência tenha se operado, sendo inócua a apresentação de
justificativa a esta fiscalização.
25. As alegações relativas à decadência já foram analisadas no item anterior.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

26. A interessada alega que em nenhum momento a autoridade autuante faz
menção a respeito da falta de comprovação e/ou apresentação de documentos
relativo à composição dos saldos de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL
e que ainda que possa existir irregularidade fiscal nas operações, os
documentos e os registros contábeis fazem prova favorável à contribuinte, eis
que não consta qualquer elemento a desfazer a veracidade das transações, pois
a autoridade autuante sequer cogitou da existência de qualquer irregularidade
praticada, apenas não aceitou o valor dos prejuízos fiscais constante no
registro do LALUR da impugnante em detrimento do controle SAPLI da RFB.
27. Tal alegação não se sustenta, não se trata de comprovação dos valores que
compuseram os saldos de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL, mas, da
utilização dos mesmos. Foi constatado que o contribuinte de utilizou valores
maiores para a compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL do que possuía, através da análise do SAPLI. Atente-se que este utiliza
apenas dados informados pelo próprio contribuinte através das DIPJs. Se estas
não estavam corretas, a culpa é do próprio contribuinte que informou dados
incorretos e não os retificou. Destaque-se que não consta dos autos
documentos que comprovem que os valores utilizados pelo contribuinte para a
compensação de prejuízo e base de cálculo negativa são corretos, apesar de
estarem em desacordo com os dados do SAPLI e consequentemente de suas
DIPJs. A simples apresentação do Lalur sem a escrituração e documentos
comprobatórios não é suficiente para fins de comprovação, devendo ser
ressaltado que o Lalur é um livro extracontábil escriturado pelo próprio
contribuinte, portanto, os seus dados somente são válidos se conprovados
através de documentação.
28. Ademais, no Lalur apresentado, mais especificamente na parte B (fls. 142 a
152) consta somente os valores utilizados para a compensação de prejuízo
fiscal de alguns anos, mas não demonstra a constituição destes prejuízos.
29. Atente-se que a autuação não está questionando como foram apurados os
saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, pelo contrário,
estão sendo utilizados os valores dos mesmos informados nas DIPJs.
30. Na impugnação, a interessada alega que houve erro no controle interno da
RFB. Afirma que a atividade principal da empresa é a atividade rural, não
contendo o limitador de 30% das atividades gerais e que no ano de 1999 para
2000 a RFB, de forma abrupta e sem notificar a contribuinte, retificou e
modificou a base negativa da CSLL, para fins de compensação sem dar
ciência contribuinte, não sendo emitido qualquer notificação de lançamento ou
autuação fiscal para cientificar o sujeito passivo para contestar a exigência ou
exercer o seu direito de ampla defesa. Aduz que a RFB efetuou alterações
internamente em seu sistema SAPLI entre 1999 e 2000 relativo ao saldo da
base negativa da CSLL decompondo o saldo acumulado até 1999 que era de
R$ 11.845.986.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

31. Ressalte-se que não está sendo questionado o limite de 30% e isto está
expresso na autuação que reconhece que tal limite não pode ser usado para a
atividade rural.
32. Analisando-se o SAPLI, verifica-se que no ano de 1999, o saldo de base de
cálculo negativa (linha 7- fl. 85), no quarto trimestre do ano-calendário de
1999 era de R$ 11.845.986,42 e passou para R$ 6.683.799,33 (atividade geral)
e R$ 5.162.187,09 (atividade rural) relativos ao primeiro trimestre do ano
2000. Na verdade, a soma dos dois valores anteriormente citados monta a R$
11.845.986,42, ou seja, houve uma decomposição deste valor, destinando R$
6.683.799,33 para a atividade geral e R$ 5.162.187,09 para a atividade rural,
não havendo uma alteração interna substancial no SAPLI como alega o
contribuinte. Tal fato explica a possível falta de notificação, posto que, o valor
total continuou o mesmo, apenas sendo decomposto, não havendo qualquer
cerceamento do direito de defesa, pois não havia o que ser defendido, não
houve qualquer autuação, nem foi retirado nenhum centavo do prejuízo fiscal
e da base negativa de CSLL acumulada. Observe-se que até o ano de 1999,
não havia a discriminação, na apuração da CSLL, entre as atividade gerais e
rural. Tal separação ocorria apenas na apuração do IRPJ (fl.66). Atente-se que
a alegação da interessada só inclui a CSLL, não dizendo nada a respeito do
IRPJ. As imagens, a seguir, podem comprovar tais fatos:

33. Ressalte-se que não houve qualquer obtenção de prova por meio ilícito, posto
que, o SAPLI reflete o que foi declarado pelo próprio contribuinte.
34. Face o exposto, voto por manter a autuação.

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

DOS JUROS DE MORA e da TAXA SELIC
35. Quanto ao questionamento a respeito da utilização da taxa SELIC para cálculo
dos juros de mora, por ofender o princípio da legalidade, cumpre ressaltar que
a autoridade administrativa não dispõe de competência para apreciar alegações
de inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico.
36. Com efeito, a via administrativa não é o foro competente para discussão de
inconstitucionalidade de lei, matéria de competência do Poder Judiciário por
força do próprio texto constitucional.
37. No âmbito desse julgamento administrativo, cabe tão-somente verificar se o
ato praticado pelo agente do fisco está ou não conforme a legislação tributária,
sem emitir juízo de legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas que
embasaram o ato.
38. A vinculação do agente administrativo somente deixa de prevalecer quando a
norma em discussão já tiver sido declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal. Este, aliás, é o entendimento manifestado pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (Parecer PGFN/CRE/n.o 948, de 02 de julho de
1998) acerca da disposição contida no Decreto n.o 2.346, de 10 de outubro de
1997.
39. Assim definida tal limitação, ficam prejudicadas as contestações promovidas
pela impugnante de pretensa afronta a princípios constitucionais.
40. Ademais, a Lei n.o 9.065, de 20 de junho de 1995, em seu art. 13, dispôs que
os juros de mora são equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente. A natureza da taxa Selic em si não é relevante. O que importa é
que, conforme expressa determinação legal, seu percentual foi adotado para o
cálculo dos juros de mora.
41. Além disso, a Súmula CARF no 4 corrobora com tal entendimento.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
42. Apesar disso, é sabido que o Código Tributário Nacional, em seu Art. 161,
outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os
créditos não integralmente pagos no vencimento, estabelecendo o parágrafo 1o
do referido artigo que os juros serão calculados à taxa de 1% (um por cento)
ao mês, se não for fixada outra taxa. E a taxa SELIC tem previsão de
aplicabilidade no Art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, e nos artigos 6o, parágrafo
2o, e 61, parágrafo 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

43. Note-se que o CTN remeteu ao legislador ordinário a possibilidade de fixar
taxa de juros moratórios diferente daquela prevista em seu texto, atribuindo-
lhe poderes para disciplinar o assunto, do que deflui discricionariedade
completa, podendo fixar a referida taxa em nível superior ou inferior ao
constante da lei complementar, a depender das condições da política de moeda
e crédito vigorante no ambiente macroeconômico, desde que, naturalmente,
fosse fixada em lei, no caso, lei ordinária
44. Assim, é que a taxa mencionada no § 1o Ao art. 161 do CTN, vem sendo
quantificada, ao longo do tempo, pela legislação ordinária.
45. A Lei n.o 9.065, de 20 de junho de 1995, em seu Art. 13, dispôs que os juros
de mora são equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente. A
natureza da taxa Selic em si não é relevante. O que importa é que, conforme
expressa determinação legal, seu percentual foi adotado para o cálculo dos
juros de mora.
46. Há farta jurisprudência administrativa quanto ao tema, conforme insertos a
seguir:
47. [...]
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO E SUA REVISÃO
48. A interessada alega que a multa de oficio somente deve ser aplicada quando
ficar comprovado que o contribuinte tentou fraudar a legislação do IR, fato
que jamais ocorreu. Argumenta que não se furtou em atender às intimações do
autuante não ensejando nenhum embaraço fiscalização. Aduz que deve ser
afastada a aplicação da multa de oficio no valor de 75% sobre o valor do
tributo por conta do seu caráter confiscatório e abusivo, sendo vedado pelo art.
150, IV, da Constituição Federal.
49. A multa de ofício de 75% tem como fulcro o art.44,I da Lei 9430/96. Sua
aplicação não depende da existência de dolo, fraude, embaraço a fiscalização,
etc. Se houvesse ocorrido este fatos seria aplicada a multa de 150%, prevista
no inciso II do mesmo dispositivo.
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (nosso grifo)
II – Omissis”
50. No caso em comento, as compensações de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL, em valores superiores ao que seria correto, gerou a falta de
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

recolhimento de IRPJ e CSLL, sendo corretamente aplicado pelo autuante o
previsto no art.44, I da Lei 9.430/96, ou seja, a multa de 75%.
51. Na verdade, o contribuinte contesta a multa aplicação de 75% utilizando
argumentos aplicáveis à multa de 150%.
52. Quanto à pretensa violação aos princípios constitucionais, entre os quais, o do
não-confisco, cabe invocar a vinculação da Administração Pública, de maneira
que se encontra este julgador impedido de apreciar a constitucionalidade dos
atos legais, como já dito anteriormente.
53. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a elaboração da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, haja vista ser o
lançamento uma atividade vinculada. Não tendo qualquer sentido a afirmação
da interessada de que houve abuso do direito pela fiscalização.
54. A interessada afirma que se trata de bis in idem, o que não posso concordar.
Tal fenômeno jurídico consiste na repetição (bis) de uma sanção sobre o
mesmo fato (idem). No direito tributário ocorre quando o mesmo ente tributa
o mesmo fato gerador mais de uma vez, fato que não ocorreu. No caso em
comento, foram cobrados os tributos não pagos e a multa devido à falta de
recolhimento destes, não consigo ver onde ocorreu tal fenômeno. Aliás, a
interessada somente apresenta uma alegação vaga sem qualquer detalhamento.
55. A aplicação da multa sob análise é um dever do autuante, por estar prevista na
legislação em vigor, devendo a mesma ser mantida.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Em síntese, a Recorrente sustenta a tese de que a contagem do prazo de
decadência tem por início a data em que o prejuízo é acumulado, com base nesse entendimento
afirma que teria operado a decadência do direito de glosa pela autoridade fiscal em relação ao
saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, formados e acumulados no
período entre 1994 e 2004, pois a infração apontada à recorrente teria ocorrido em
dezembro/2005 e a ciência do auto de infração em 14/06/2010.
“A respeitável decisão recorrida, com a devida vénia, cometeu grave equívoco ao
entender pela não ocorrência, no caso vertente, do instituto da DECADÊNCIA.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

Nessa senda, a primeira questão a ser destacada está no fato de que a autoridade
fiscal, durante o período entre 1994 e 2004, efetiva e inegavelmente, NÃO
EFETUOU A GLOSA dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa de
CSLL.
No caso em exame, conforme exposto em sede de IMPUGNAÇÃO e não
considerado pela decisão recorrida, a suposta infração apontada à recorrente
teria ocorrido em DEZEMBRO/2005, sendo certo que o AUTO DE INFRAÇÃO
pertinente a tal fato foi levado a conhecimento da contribuinte/recorrente, apenas
em 14.6.2010.
Ora, na data da ciência do autor infracional já havia se operado a
DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSA pela autoridade fiscal, em relação ao
SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS e BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL,
formado e acumulado desde 1994.
Fato é que, apurado o prejuízo fiscal, a autoridade dispõe de 5 anos para
verificar sua validade, transcorrido o mencionado período de 5 anos (como no
caso
presente)
SURGE
PARA
O
CONTRIBUINTE
O
DIREITO
À
MANUTENÇÃO DE TAL VALOR.
Cabendo destacar que o instituto da DECADÊNCIA é de tal forma abrangente
que atinge todo o conjunto de informações que compunham a atividade de
lançamento e que constam dos livros e documentos que integram a escrituração
fiscal da empresa.
Sabendo-se que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o que se
busca homologar é a atividade desenvolvida pelo contribuinte e não
propriamente o pagamento, decorrendo disso a regra de contagem do prazo, com
as exceções (não aplicáveis ao caso presente), de dolo, fraude ou simulação,
conforme disposto no art. 150, §4° do CTN.
Portanto, no lançamento por homologação, quem pratica a atividade de
lançamento do artigo 142 do CTN é o contribuinte que tem por obrigação
recolher o valor do tributo apurado.
Desse modo, às autoridades administrativas remanesce a confirmação expressa
daquela atividade, a qual não ocorrendo no lapso de 5 anos, dará ensejo à
confirmação tácita do fato gerador com a consequente EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O período alvo da DECADÊNCIA não pode ser questionado, em razão da
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA, não sendo possível à autoridade promover
alterações nos livros fiscais ou mesmo, como no caso presente, proceder à
autuação.
Aliás, volumosas são as decisões administrativas e judiciais no sentido de que,
para fins de DECADÊNCIA, a contagem do prazo tem por INÍCIO a data em
que o prejuízo é apurado.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

Identificada, portanto, a data de apuração do prejuízo fiscal, temos o chamado
dies a quo na contagem do prazo decadencial de 5 anos.”

Alega que não tendo sido realizado pelo Fisco nenhuma glosa no período de 1994
a 2004, o prejuízo fiscal se incorporou aos seus direitos:
“Tornando aos fatos, no caso presente o que causa espécie é que a glosa,
efetivada em sede de AUTO DE INFRAÇÃO, datada de JUNHO/2005,
curiosamente, não ocorreu durante todo o período de 1994 a 2004.
Efetivamente, entre 1994 e 2004 temos dois períodos seguidos de 5 anos cada e,
durante os mesmos, o fisco não procedeu nenhuma glosa.
Cabe lembrar que tanto pelo regime de tributação por declaração, como pelo
regime de tributação por lançamento, o suposto crédito tributário a que alude o
auto infracional já teria sido alcançado pelo instituto da DECADÊNCIA.
Desse modo, o prejuízo fiscal não revisado a tempo pelo fisco SE INCORPOROU
aos direitos da recorrente.
Sendo assim, revela-se evidente o EQUÍVOCO DA AUTUAÇÃO e,
consequentemente da respeitável decisão que a confirmou, a qual é
veementemente atacada neste recurso por violar, de modo expresso, o instituto da
DECADÊNCIA.”

No que tange ao entendimento do instituto da decadência em sede do Poder
Judiciários, a recorrente aduz os seguintes acórdãos exarados pelo EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL DA 3a REGIÃO:
Ap - APELAÇÃO CÍVEL -1332719 / SP
0035938-32.2008.4.03.9999
Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS
Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento 26/06/2018
Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/07/2018
Ementa
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. HIPÓTESE DE
LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Nos moldes da norma processual (artigo 301, §2°, CPC/73; atual artigo 337, §2°, do
CPC/2015), dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

em curso, vale dizer, quando a nova ação proposta tem as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
1. A ratio normativa objetiva impedir o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à
que se encontra pendente, uma vez que a primeira receberá uma sentença de mérito,
restando despicienda a propositura de uma segunda ação igual à primeira.
1. No entanto, não se verifica a ocorrência da litispendência, uma vez que os processos
ajuizados anteriormente foram extintos sem resolução do mérito, razão pela qual a
referida preliminar deverá ser afastada
1. Com relação à decadência, verifica-se que a Constituição Federal conferiu natureza
tributária às contribuições à Seguridade Social, de modo que os fatos geradores
ocorridos após 01/03/1989 (ADCT, art. 34) passaram a observar os prazos de
decadência e prescrição previstos nos artigos 173 e 174, do CTN.
1. O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, por sua vez, prevê o lapso
decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
1. No caso dos autos, depreende-se que os fatos geradores do crédito exequendo se
deram em 05/1985 a 08/1986 e o lançamento do tributo somente ocorreu em
02/01/1991, após o lapso decadencial de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 173, I, do
CTN, razão pela qual, deve ser reconhecida a decadência do crédito em cobro quanto
aos fatos geradores ocorridos entre de maio e dezembro de 1985.
1. Apelação a que se dá parcial provimento.
Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação da parte embargante, nos termos do relatório e voto que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
IV. Com relação à decadência, verifica-se que a Constituição Federal conferiu natureza
tributária às contribuições à Seguridade Social, de modo que os fatos geradores
ocorridos após 01/03/1989 (ADCT, art. 34) passaram a observar os prazos de
decadência e prescrição previstos nos artigos 173 e 174, do CTN.
V. O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, por sua vez, prevê o lapso
decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
VI.
No caso dos autos, depreende-se que os fatos geradores do crédito exequendo se
deram em 05/1985 a 08/1986 e o lançamento do tributo somente ocorreu em
02/01/1991, após o lapso decadencial de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 173, I, do
CTN, razão pela qual, deve ser reconhecida a decadência do crédito em cobro quanto
aos fatos geradores ocorridos entre de maio e dezembro de 1985.
VII.
Apelação a que se dá parcial provimento.
Em face ao exposto, a Recorrente aguarda pelo integral PROVIMENTO do
recurso ora interposto, cancelando-se a glosa efetivada, bem como se julgando pela
improcedência total do auto de infração. De outra sorte, tendo como apoio o princípio da
eventualidade, aguarda seja cancelada a glosa do período anterior ao ano de 2004, preservando-
se os direitos da recorrente, a qual, entre 1994 e 2004, não foi alvo de qualquer glosa por parte
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

do fisco, restando convalidado, tacitamente, o direito pertinentes aos créditos acumulados nesse
período.
Entende-se que não assiste razão à recorrente em suas alegações, pois o instituto
da decadência fulmina o direito do Fisco constituir o crédito tributário, em nenhum hipótese a
decadência atinge a verificação do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL. A
formação do saldo não é fato gerador de imposto de renda, nem de contribuição social sobre o lucro
líquido.
O instituto da decadência não tem o condão de atingir o conjunto de informações
que compunham a atividade de lançamento e que constam dos livros e documentos que integram
a escrituração fiscal da empresa, conforme afirma a recorrente.
A regra geral do prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é prevista
no art. 173 do CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Em se tratando do direito de constituir crédito tributário relativo a contribuições e
impostos sujeitos ao lançamento por homologação, tais como o IRPJ e a CSLL, a sua decadência
é regulada pelo art. 150, §4o, do CTN, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2010-01

Verifica-se que a decadência ocorre após o transcurso de cinco anos, contados da data
do fato gerador, nos termos do § 4o do artigo 150 do CTN, ou a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado, ou da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, nos termos do
art. 173 do CTN.
No caso concreto a adição ocorreu em 31/12/2005, portanto o marco inicial para a
contagem do prazo decadencial de cinco anos é o dia 01/01/2006, aplicando-se a regra mais
favorável ao sujeito passivo, que é a do artigo 150, § 4o, do CTN tendo como data limite para o
lançamento 31/12/2010.
Conclui-se que, considerando que o contribuinte tomou ciência do auto de infração
em 14/06/2010, não há que se cogitar em decadência do lançamento no presente caso.
Afasta-se ainda a alegação de que não tendo sido realizado pelo Fisco nenhuma
glosa no período de 1994 a 2004, o prejuízo fiscal se incorporou aos direitos da Recorrente, pois
a compensação de prejuízos e saldo negativo pode ser revista pelo fisco, a partir da sua
utilização, dentro do prazo não atingido pela decadência.
Quanto às decisões administrativas proferidas no âmbito do Conselho de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pelo manifestante no contexto de
sua defesa, ressalta-se que não se constituem em normas complementares do Direito Tributário, nos
termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital